Tribunal: TJBA
Processo: 8073385-89.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8073385-89.2021.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: PAULO HENRIQUE JAQUES DE MELO Advogado(s): IRAN DOS SANTOS D EL REI APELADO: OI S.A. Advogado(s):LIA MAYNARD FRANK TEIXEIRA, JULIANA BARRETO CAMPELLO ACORDÃO APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. BASE DE CÁLCULO. VALOR DA CAUSA MUITO BAIXO. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. POSSIBILIDADE. ART. 85, § 8º, DO CPC. VALOR IRRISÓRIO. MAJORAÇÃO. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta contra sentença que, em Ação de Obrigação de Fazer, julgou procedente o pedido e condenou a parte ré ao pagamento de honorários advocatícios fixados em percentual sobre o valor da condenação. Discute-se no recurso a inadequação da verba honorária, por ausência de condenação pecuniária e pelo valor irrisório da causa, pugnando-se pela sua fixação por equidade. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir a possibilidade de fixação de honorários advocatícios por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8º, do Código de Processo Civil, em demanda julgada procedente para cumprimento de obrigação de fazer, cujo valor da causa é muito baixo, resultando em verba sucumbencial irrisória se aplicado o critério percentual do § 2º do mesmo artigo. III. RAZÕES DE DECIDIR A regra geral do art. 85, § 2º, do CPC, estabelece que os honorários serão fixados em percentual sobre o valor da condenação, do proveito econômico ou, subsidiariamente, sobre o valor da causa. Em sentenças de natureza não condenatória, como as que impõem obrigação de fazer, a base de cálculo dos honorários, em regra, é o valor da causa. Quando o valor da causa for muito baixo, a aplicação dos percentuais legais resulta em honorários irrisórios, que não remuneram de forma digna o trabalho do advogado, aviltando a profissão e contrariando a finalidade da norma. O art. 85, § 8º, do CPC, autoriza expressamente a fixação da verba honorária por apreciação equitativa nas hipóteses em que o valor da causa for muito baixo, devendo o julgador observar os critérios de zelo profissional, natureza e importância da causa e o trabalho realizado (art. 85, § 2º, I a IV, do CPC). A fixação da verba honorária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) mostra-se razoável e proporcional para remunerar condignamente o patrono da parte vencedora, sem implicar ônus excessivo à parte vencida, e encontra respaldo na jurisprudência deste Tribunal. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido e provido. Tese(s) de julgamento: “Em causas de valor muito baixo, ainda que julgadas procedentes, a fixação dos honorários advocatícios deve ocorrer por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC, a fim de garantir a justa remuneração do trabalho advocatício e evitar o aviltamento da verba”. Dispositivos legais relevantes citados: Código de Processo Civil, art. 85, §§ 2º e 8º. Constituição Federal, art. 133. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA - Apelação: 81256884620228050001, Rel. Desª. Maria de Fatima Silva Carvalho, j. em 08/08/2024. TJ-BA - Embargos de Declaração: 05039519720188050001, Rel. Desª. Joanice Maria Guimaraes de Jesus, j. em 08/03/2022. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8073385-89.2021.8.05.0001, em que figuram como Apelante PAULO HENRIQUE JAQUES DE MELO e como Apelada OI S.A., ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PROVIMENTO À APELAÇÃO, nos termos do voto do Relator. Salvador, data da assinatura eletrônica. PRESIDENTE DES. RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA Relator PROCURADOR(A) R-07